Tribunal: TJDFT
Processo: 0749090-42.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. CONVENÇÃO CONDOMINIAL. INADIMPLÊNCIA COMPROVADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PREVISTOS NA CONVENÇÃO. NATUREZA CONTRATUAL. CONSECUTÁRIO DA MORA. EXIGIBILIDADE RECONHECIDA. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA JUDICIAL. ENTENDIMENTO DO STF (ARE 1.444.570, REL. MIN. ROSA WEBER). RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
I – CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença exarada pelo juízo do 1° Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança, reconhecendo a exigibilidade das cotas condominiais em atraso, mas afastando a cobrança de honorários contratuais previstos na convenção
2. O recurso é tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 76263851). Não foram oferecidas contrarrazões.
3. Na origem, o condomínio ajuizou ação de cobrança de despesas condominiais em desfavor do recorrido, proprietário da unidade 10, alegando inadimplemento de cotas ordinárias e extraordinárias fixadas em assembleia, devidamente comprovadas pelas atas (IDs 76263823/76263824) e pela planilha de débitos atualizada (ID 76263834). Juntou ainda relatórios de cobranças extrajudiciais (ID 76263831) e acordo anterior não cumprido (ID 76263833). Requereu o pagamento do montante de R$ 6.480,28, acrescido de juros, multa, correção monetária e honorários previstos na convenção.
4. Em suas razões recursais, o autor, ora recorrente, defendeu que a sentença deveria ter reconhecido também a validade da cobrança dos honorários advocatícios de 20% previstos no art. 16 da convenção condominial (ID 76263821, p.6). Alegou que tais encargos foram aprovados em assembleia regularmente convocada, e que sua exclusão impõe ônus injusto aos demais condôminos adimplentes. Requereu a reforma parcial da sentença para condenar o recorrido ao pagamento integral do débito, inclusive com honorários convencionais.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão refere-se à verificação da exigibilidade da cobrança dos honorários advocatícios fixados na convenção condominial.
III – RAZÕES DE DECIDIR
6. As despesas condominiais possuem natureza de obrigação propter rem, vinculadas ao imóvel, e sua cobrança independe da fruição direta das áreas comuns (art. 1.336, I, do Código Civil). Nos autos, o débito foi devidamente comprovado mediante atas, planilha de débitos e relatórios de cobrança (IDs 76263823, 76263824 e 76263834), não havendo demonstração de pagamento pelo recorrido.
7. A controvérsia reside na possibilidade de cobrança dos honorários convencionais fixados na convenção condominial. O entendimento jurisprudencial a respeito do tema é divergente.
8. Todavia, o Supremo Tribunal Federal, no ARE 1.444.570 (Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 28/06/2023, DJe 29/06/2023), reconheceu expressamente a legitimidade da cobrança dos honorários convencionais previstos na convenção condominial, afirmando que possuem natureza contratual e característica de consectário da mora, sendo devidos de pleno direito em razão do atraso no pagamento das obrigações condominiais, não se confundindo com os honorários sucumbenciais, de natureza legal.
9. No referido precedente, o STF consignou que: “Os honorários previstos na convenção de condomínio têm natureza contratual e característica de consectário da mora, sendo devidos de pleno direito em razão do atraso no pagamento da obrigação, não se confundindo com os de sucumbência, que têm natureza legal e são devidos em razão da derrota judicial. Ademais, não há lógica na tese de que os honorários convencionais só se aplicariam na via extrajudicial, porque não faria sentido o devedor pagar menos na via judicial do que teria tido a oportunidade de pagar antes do ajuizamento da causa.”
10. Assim, a cláusula convencional que estabelece honorários advocatícios sobre valores em atraso não configura duplicidade indevida, mas sim consequência contratual legítima do inadimplemento, aprovada em assembleia geral e aplicável de forma uniforme a todos os condôminos. A previsão não invade a competência do magistrado para fixação dos honorários sucumbenciais (art. 85 do CPC), pois se trata de obrigações de natureza diversa e cumuláveis neste caso específico.
11. Diante disso, é legítima a inclusão da cobrança dos honorários convencionais previstos na convenção, em percentual de 20%, incidentes sobre o débito condominial em atraso, além dos encargos legais (multa, juros e correção monetária).
IV – DISPOSITIVO
12. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para reconhecer a exigibilidade dos honorários convencionais previstos na convenção condominial, conforme cláusula do art. 16 (ID 76263821, p.6). Mantidos os demais termos da sentença.
13. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.